Tribunal: TJDFT
Processo: 0024577-64.2014.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024577-64.2014.8.07.0007 APELANTE: JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA APELADO: LUIZ FERNANDO DA MOTA DE SOUZA, OBRA PRIMA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 16.416.871/0001-20 DECISÃO 1. JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA interpôs apelação da r. sentença (id. 51316539) proferida na execução de título extrajudicial movida contra LUIZ FERNANDO DA MOTA DE SOUZA E OBRA PRIMA SERVICOS LTDA - ME, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos: “JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de LUIZ FERNANDO DA MOTA DE SOUZA e outros (partes qualificadas nos autos), secundada por contrato de locação. Depois da citação da parte executada foram realizadas diversas diligências com vistas à expropriação de seus bens, todas sem êxito. Diante disso, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo de suspensão, o processo foi remetido ao arquivo provisório, lá permanecendo até que foi determinada a intimação da parte para se manifestar quanto à prescrição da pretensão executória.” 2. Opostos embargos de declaração (id. 51316542), foram desprovidos (id. 51316546). 3. O exequente interpôs apelação (id. 51316549), na qual sustenta que a prescrição intercorrente não se consumou, pois não foi considerada suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/20. 4. Afirma que, conforme evidenciado nos autos, não transcorreu o lapso temporal de três anos, tampouco houve desídia de sua parte em buscar bens passíveis de penhora. 5. Requer o provimento do recurso para “cassar a decisão recorrida com o consequente retorno dos Autos a primeira instância para prosseguimento com a execução e caso não seja esse o entendimento, que se proceda a reforma da decisão de primeiro grau, para determinar a Apelada a cumprir com a obrigação assumida” (id. 51316549, pág. 10). 6. Preparo (id. 51316550) 7. O executado, substituído processualmente pela Curadoria Especial, apresentou contrarrazões postulando a manutenção da r. sentença (id. 51316552). 8. O apelante-exequente postulou a antecipação da tutela “para determinar que sejam registradas as constrições requeridas, evitando as suas transferências a terceiros os veículos em nome do executado (Ford Fusion, ano 2010, placa NRF4I28 e Chevrolet Tracker, ano 2022, placa SGR6B45, até o julgamento final da Apelação” (id. 51997147 - Pág. 4). 9. É o relatório. Decido. 10. Para concessão da tutela de urgência, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 11. O apelante-exequente, em síntese, defende a inexistência da prescrição intercorrente e postula que sejam registradas restrições nos veículos localizados em nome do executado-apelado (Ford Fusion, ano 2010, placa NRF4I28 e Chevrolet Tracker, ano 2022, placa SGR6B45). 12. A probabilidade do direito do apelante-exequente quanto à inexistência da prescrição está evidenciada, ante o disposto nas leis 14.010/20 e 14.195/21 que tratam da matéria em análise. 13. Acrescente-se que o perigo de dano se evidencia com a possibilidade de venda dos bens indicados. 14. Isso posto, defiro a tutela de urgência em caráter incidental para determinar a inserção da restrição de transferência dos veículos Ford Fusion, ano 2010, placa NRF4I28 e Chevrolet Tracker, ano 2022, placa SGR6B45, caso estejam registrados em nome do apelado-executado. 15. Intimem-se. 16. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora